Tribunal: STF
Processo: AO 1819
Classe: AO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: QUEIXA-CRIME. PENAL. INJÚRIA. PARLAMENTAR. OPINIÕES CONEXAS AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL.



    1. A imunidade material (art. 53 da Constituição da República) protege o parlamentar, qualquer que seja o âmbito espacial (locus) em que exerça a liberdade de opinião, sempre que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela (prática in officio e propter officium, respectivamente). Precedente: Inq. 2874, Rel. Min. Celso de Mello.



    2. O parlamentar integrante da Comissão Permanente de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados pode fazer declarações se as mesmas se inserem no contexto da crítica à gestão do futebol no país, referindo-se a fatos divulgados na imprensa, o que conjura da conduta qualquer configuração típica de natureza penal.



    3. A Primeira Turma consignou, no julgamento de queixa-crime oriunda de outra entrevista de teor semelhante concedida pelo mesmo parlamentar, tese aplicável in casu no sentido de que “As declarações do investigado, na qualidade de 2º Vice-Presidente da Comissão Permanente de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, alusivas aos dirigentes do futebol brasileiro, fazem-se ligadas ao exercício do mandato, estando cobertas pela imunidade parlamentar material” (INQ. 3817, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, unânime, j. 07/04/2015).



    4. O exagero na utilização do vocábulo não se sobrepõe à imunidade parlamentar no que tem com o objetivo maior o exercício do mandato sem intimidações de qualquer ordem, abrangida a ação penal de caráter privado. O preceito de envergadura maior refere-se a opiniões, palavras e votos.



    5. Deveras, o que consignado na entrevista demonstrou a insatisfação do parlamentar com o modo de gerenciamento dos clubes brasileiros, bem como com os dirigentes. Os comentários destinaram-se aos executivos que atuam no futebol de uma forma geral. O intuito do investigado foi o de criticar e não de injuriar. Então, não ficou configurado, na conduta, o dolo de ofender a honra de terceiros, indispensável para se amoldar ao tipo penal.



    6. Queixa-Crime rejeitada.